Tribunal: TJDFT
Processo: 0744576-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744576-31.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESTEVAO PAULO DA PAIXAO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão n. 1964537, exarado sob o ID 68885295, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 69556981, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 11:38:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora